Tribunal: STF
Processo: ARE 1478393
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. GESTANTE AFASTADA DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.295. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. RECUSA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ANALISAR OS RECURSOS INTERPOSTOS PELA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Em 23.9.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADA GESTANTE AFASTADA DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.023. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 125).



    2. Publicada essa decisão em 24.9.2024, a embargante opôs tempestivos embargos de declaração em 27.9.2024 (e-doc. 126).



    Afirma que “a respeitável decisão embargada entendeu que, ‘para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.’ (...) 



    Contudo, no caso presente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial Fazendário, concomitantemente interposto nos presentes autos, acabou por decidir ser a questão de índole estritamente constitucional, conforme se verifica na decisão constante dos autos, sendo esse o único motivo para o não conhecimento do mérito do recurso especial. 



    O caso está a merecer, portanto, nitidamente, as providências positivadas no artigo 1.033 do novo CPC, intitulada como ‘passarela recursal’” (fl. 2, e-doc. 126).



    Pede “sejam acolhidos os embargos de declaração, sanando-se a omissão apontada, a fim de que sejam remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, determinando-se seja examinado o Recurso Especial da Fazenda Nacional, diante de sua competência fixada na Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 126).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Os embargos de declaração merecem acolhimento.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na decisão embargada, assentou-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.472.734, paradigma do Tema 1.295 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública do COVID/19 para fins de compensação com as contribuições devidas pelo empregador”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Empregada gestante afastada do trabalho em razão da pandemia do COVID/19. Salário-maternidade. Matéria infraconstitucional. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou que as remunerações pagas às empregadas gestantes afastadas do trabalho no período emergencial da pandemia do coronavírus têm a natureza de salário-maternidade, autorizando o abatimento de contribuições incidentes sobre a folha de salário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão consiste em saber se a remuneração de empregadas afastadas do trabalho na pandemia do COVID/19, com fundamento na Lei nº 14.151/2021, tem natureza de salário-maternidade, de modo a autorizar a compensação entre os pagamentos realizados e as contribuições devidas pelo empregador. III. Solução do problema 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições sobre a folha de salário pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública do COVID/19 para fins de compensação com as contribuições devidas pelo empregador’” (Plenário, DJe 2.4.2024).



    Foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo pela ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    Foram interpostos simultâneos recurso especial e recurso extraordinário, tendo o Superior Tribunal de Justiça não conhecido do recurso especial em relação à matéria objeto do Tema 1.295 da repercussão geral, pela natureza constitucional da discussão, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AFASTAMENTO DA EMPREGADA GESTANTE. PERÍODO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANALOGIA. ACÓRDÃO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 42).



    Este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente”. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA. 1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015. 2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo. 3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido. 4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. 5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria. 6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: ‘A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente’” (RE n. 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Procedem, portanto, as alegações da embargante sobre a necessidade de se remeter este processo ao Superior Tribunal de Justiça, para a análise do recurso especial.



    6. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a remessa deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, para que analise como recurso especial a matéria referente à natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública da Covid-19, para fins de compensação com as contribuições devidas pelo empregador.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora